Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751601-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: BRUNA DA SILVA LOPES DESPACHO Tendo em vista que ainda não foi recebida a inicial e, por consequência, não houve a citação da agravada nos autos de origem, mostra-se desnecessária a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator